Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705126-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO DA COSTA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor Ricardo da Costa Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0700848-06.2021.8.07.0012 da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 23392713, p. 39/40). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e um indivíduo ainda não identificado abordaram a vítima perto de uma distribuidora de bebidas em São Sebastião/DF, anunciando o roubo. O paciente ameaçou a vítima ao mostrar que portava uma faca em sua cintura e subtraiu sua carteira, com dinheiro e documentos pessoais, além de um telefone celular. Antes de ir embora, o paciente ainda teria dado um soco no peito da vítima e falado: “sai correndo, se olhar para trás eu vou atirar”. A vítima voltou ao local dos fatos com policiais e reconheceu o paciente como sendo a pessoa que o abordou com uma faca na cintura e roubou os seus pertences, razão pela qual foi preso em flagrante. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente negou os fatos. No presente habeas corpus (ID 23392712), a Defesa sustenta a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, pois, em relação ao paciente, se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público, querelante ou assitente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando sendo vedada a prisão preventiva de ofício. Anota recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888, em que se entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Alega não ser possível conciliar a existência do dever de comparecimento da Defesa e do Ministério Público à audiência de apresentação, em cumprimento à Convenção Americana de Direitos Humanos, com a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, sob pena de “desqualificar a presença das partes ali presentes por determinação legal”. Defende que a conversão/decretação da prisão cautelar do preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, somente teria lugar se algum dos legitimados do artigo 311 do mesmo diploma legal pugnarem por ela, tendo em vista que as reformas trazidas pela Lei no 12.402/2011 e Lei no 13.964/2019 enrijeram as regras para a decretação da prisão preventiva, “não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores”. Destaca precedente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida excepcional não pode ser utilizada como meio inconstitucional de antecipação executória da própria sanção penal. Defende não haver óbice à concessão da liberdade provisória no caso dos autos, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório, além de o paciente ser primário e ter bons antecedentes. Argumenta que as medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas no caso concreto e que a manutenção da prisão é desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, o regime será diverso do fechado. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer “a observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. Cabível a prisão preventiva no caso concreto, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mesmo diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, pois o entendimento sufragado na decisão impugnada encontra amparo em julgados da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como porque a existência de dissídio jurisprudencial sobre a matéria requer a submissão da questão ao órgão colegiado competente. Com efeito, não se desconhece o entendimento firmado nos julgados citados na petição inicial – HC n.o 188.888, da relatoria do Ministro Celso de Mello, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, e RHC n.o 137.448 e 123.964, ambos da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça –, os quais, com base nas modificações legislativas trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, passaram a perfilhar a tese de que a decretação da prisão preventiva, de ofício, passou a ser vedada em qualquer situação, tanto em juízo quanto no curso da investigação criminal, inclusive no contexto da audiência de custódia. Todavia, o entendimento não é pacífico, encontrando posição em sentido contrário: “embora a lei nova tenha excluído a possibilidade de decretação da custódia cautelar, de ofício, do art. 311 do CPP, configura-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em hipótese distinta e resguardada pela norma específica do art. 310, II, da mesma lei processual” (AgRg no RHC 132.563/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). Também nesse sentido, os seguintes julgados da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: RHC 131.355/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 24/11/2020; HC 583.995/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 07/10/2020; Acórdão 1316285, 07477188220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, , Relator Designado:WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021; Acórdão 1302829, 07476737820208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Dessa forma, em princípio, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, pois amparada em entendimento jurisprudencial segundo o qual, “a despeito das alterações efetivadas pela Lei n. 13.964/2019, não há nulidade na conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar, de ofício, pelo Magistrado singular, diante da urgência com que deve ser tratada essa hipótese” (RHC 131.355/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 24/11/2020). Nesse cenário, não se observa, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, devendo a questão ser submetida ao órgão colegiado competente, sobretudo em razão do dissídio jurisprudencial. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais e da vítima, pelo reconhecimento do paciente e pela apreensão do cartão de memória do telefone celular subtraído no bolso do paciente. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (ID 23392713, p. 39/40). Com efeito, conforme consta da decisão impugnada, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois a vítima teria sido abordada por dois indivíduos, sendo que pelo menos um deles, identificado como sendo o paciente, portava uma faca, e teve seus pertences pessoais subtraídos mediante grave ameaça. Ademais, a vítima relatou que ainda recebeu um soco no peito supostamente desferido pelo paciente, o qual ainda teria proferido a seguinte ameaça: “sai correndo, se olhar para trás eu vou atirar”. Assim, em princípio, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente demonstra a sua periculosidade e a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e evidencia, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso. No que se refere à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, inclusive no que se refere à determinação contida na parte final da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ora impugnada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador